Tribunal: TJSP
Processo: 1502651-86.2020.8.26.0338
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas – Crime perpetrado contra agência bancária, durante a madrugada, objetivando a subtração de armas e munições para fins de repasse ao crime organizado – Pleito de compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência específica e a circunstância atenuante da confissão

Ementa:
Embargos Infringentes em Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas – Crime perpetrado contra agência bancária, durante a madrugada, objetivando a subtração de armas e munições para fins de repasse ao crime organizado – Pleito de compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência específica e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator – Compensação parcial bem aplicada, com exasperação das penas em 1/8 – Prevalência da solução proclamada pela douta maioria – Embargos Infringentes rejeitados.